Tribunal: TJSP
Processo: 1500919-06.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Vias de fato. Materialidade e autoria comprovadas. Incursão no tipo que exige meramente ato voluntário de agressão idôneo a ofender, molestar e incomodar fisicamente a vítima, tal como como a esganadura incruenta.

Ameaça. Materialidade e autoria comprovadas. A exibição ostensiva de arma de fogo no curso de acalorada discussão tem o inequívoco fim de intimidar e atemorizar aquele com quem se

Ementa:
Vias de fato. Materialidade e autoria comprovadas. Incursão no tipo que exige meramente ato voluntário de agressão idôneo a ofender, molestar e incomodar fisicamente a vítima, tal como como a esganadura incruenta.

Ameaça. Materialidade e autoria comprovadas. A exibição ostensiva de arma de fogo no curso de acalorada discussão tem o inequívoco fim de intimidar e atemorizar aquele com quem se alterca. Absolvição quanto a um dos crimes de ameaça por insuficiência de provas, mantida a outra condenação. A reincidência e os maus antecedentes, a agressão dirigida a parte nobre do corpo da vítima e o emprego de arma de fogo determinam a manutenção do regime semiaberto. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500919-06.2019.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante
ROGNER REGIS DONATO DE ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram parcial provimento ao recurso, reduzida a pena para dois meses e
vinte dias de detenção e um mês e dez dias de prisão simples, absolvido
o réu de uma das acusações de violar o art. 147, caput, c.c. art. 61,
inciso II, alínea “f”, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) E CARLOS BUENO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500919-06.2019.8.26.0597 -Voto no 36761
2
Apelação Criminal n.o 1500919-06.2019
1.a Vara Criminal de Sertãozinho
Apelante: Rogner Regis Donato de Almeida
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz Sentenciante: Angel Tomas Castroviejo
Relator Des. Francisco Bruno
Voto n.o 36761
Vias de fato. Materialidade e autoria comprovadas. Incursão no
tipo que exige meramente ato voluntário de agressão idôneo a
ofender, molestar e incomodar fisicamente a vítima, tal como
como a esganadura incruenta.
Ameaça. Materialidade e autoria comprovadas. A exibição
ostensiva de arma de fogo no curso de acalorada discussão tem o
inequívoco fim de intimidar e atemorizar aquele com quem se
alterca. Absolvição quanto a um dos crimes de ameaça por
insuficiência de provas, mantida a outra condenação. A
reincidência e os maus antecedentes, a agressão dirigida a parte
nobre do corpo da vítima e o emprego de arma de fogo
determinam a manutenção do regime semiaberto. Recurso
parcialmente provido.
Acrescenta-se ao relatório da r. sentença de fls. 165/170 que a ação
penal foi julgada procedente, condenado o réu Rogner Regis Donato de Almeida à
pena de um mês e dez dias de prisão simples como incurso no art. 21 da Lei de
Contravenções Penais e a cinco meses e dez dias de detenção pela prática do
crime previsto no art. 147 c.c. art. 61, inciso II, alínea “f”, por duas vezes, na
forma do art. 69, todos do Código Penal. Foi fixado o regime semiaberto para
cumprimento de ambas as penas.
Apela o réu. Alega, em síntese, insuficiência do conjunto probatório.
Pede a absolvição e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal (fls.
172/174).
O recurso foi regularmente processado, com contrarrazões (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500919-06.2019.8.26.0597 -Voto no 36761
3
178/183), e a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial
provimento “para reduzir a fração de aumento das penas básicas, pois a dobra se
mostra excessiva (...)” (fls. 191/194).
É o relatório.
Segundo se apurou, no dia 18 de março de 2019, o apelante
ameaçou, por palavras, sua ex-companheira, Carla Alessandra Dias , de causar-lhe
mal injusto e grave. Consta ainda que, no dia 20 de março de 2019, o réu praticou
vias de fato contra a mesma vítima e a ameaçou, por palavras e gestos, de causar-
lhe mal injusto e grave.
Como o delito não deixou vestígios, a materialidade fica bem
comprovada pela prova oral produzida.
O réu, na fase policial, alegou que a vítima ouviu boato de que ele a
estava traindo e, por isso, informou falsamente os fatos na delegacia. Negou que
tivesse proferido ameaças contra ela ou a filha, também disse serem mentirosas
as agressões e a informação de que apontou a arma para ambas. Acrescentou que
a ofendida o visitava na prisão (fl. 32). Em juízo, desejou permanecer em silêncio
(fl. 164).
A vítima, em solo policial, alegou que, no dia 18 de março de 2019,
foi ameaçada de morte pelo réu, pois naquele dia e muitas vezes antes tentou
se separar, mas ele ameaçava matá-la e à sua família e a sumir com a filha.
Declarou que, em 20 de março de 2019, o réu bateu à sua porta e, sem saber que
era ele, abriu. Detalhou que ele entrou na casa, sacou o revólver e ali se trancou
com ela e a filha. Informou que ele a agrediu com coronhadas, apontou a arma
para a filha do casal e fugiu em seguida. Disse que, quando a polícia chegou, não
o encontrou mais (fls. 10, 12 e 56). Em juízo, alterou a versão. Declarou que as
agressões foram recíprocas e que ele não a ameaçou, apenas ficou andando com
a arma na mão enquanto discutiam. Contou que ele a enforcou, mas sem força, e
que voltaram a se relacionar. Manifestou desinteresse no prosseguimento da ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500919-06.2019.8.26.0597 -Voto no 36761
4
(fl. 164).
De início, é irrelevante ter a ofendida referido desinteresse no
prosseguimento da ação penal. Os crimes cometidos no âmbito da violência
doméstica e familiar contra a mulher são processados por ação pública e
incondicionada, de modo que retratação, neste caso, é irrelevante.
Quanto aos fatos, é claro que, na esteira do relacionamento abusivo
que se desenvolveu, a vítima tentou atenuar os fatos para conseguir a absolvição
do acusado. Uma investida lamentável e arriscada, pois poderia ela mesma ser
processada pela comunicação falsa de crime, mas que, por ignorância ou má
orientação, não produziu o efeito desejado, pelo menos não integralmente.
O delito de vias de fato não deixa mesmo vestígio, concretizando-se
com a mera vontade livre e consciente de importunar fisicamente a vítima, sem
provocar-lhe dano passível de perícia médica. Assim, ao confirmar que ele a
estrangulou, houve incursão neste tipo.
Não se pode falar em legítima defesa porque a esganadura exige
prévia subjugação do oponente esganado, incompatível com manobra defensiva.
Tampouco se cogita de lesão corporal porque não houve perícia que a atestasse,
ou seja, a agressão foi incruenta e não produziu os sulcos tipicamente verificados.
A legislação penal protege, em maior ou menor grau, todo contato
físico doloso contra a pessoa, ainda que meros tapas, empurrões, cuspidas etc.
Confira-se:
“A contravenção do art. 21 encerra um ato voluntário de agressão idôneo a
ofender, molestar e incomodar fisicamente a vítima, porém não exige prova
do resultado que é implícita no próprio fato in re ipsa.” (TACRIM-SP - AC - Rel.
Raul Motta - JUTACRIM 88252)
“Inexistindo lesão corporal, responde por vias de fato quem desfere tapas no
rosto da vítima.” (TACRIM-SP AC JUTACRIM 29/198)
O crime de ameaça cometido em 20 de março de 2019, também está
comprovado. A vítima alegou que o réu apenas empunhava o seu revólver
enquanto discutiam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500919-06.2019.8.26.0597 -Voto no 36761
5
Armas de fogo são artefatos que nem sequer podem ser portados,
salvo nas estritas possibilidades legais. Mesmo nestes casos, não podem ser
exibidos ostensivamente e, ao sacar a arma no meio de uma discussão, é evidente
que o acusado pretendia intimidar a vítima. A ameaça não exige palavras e a
exibição de um objeto de máximo potencial ofensivo, cuja função única é matar
ou ferir, enquanto os ânimos estão acirrados, não tem outro propósito lógico a não
ser provocar medo na parte com que se alterca.
A vítima nada esclareceu acerca da primeira ameaça, daí porque
deve ser o réu absolvido desta incursão por insuficiência de provas.
As penas partiram do dobro do mínimo porque o réu é portador de
maus antecedentes (fls. 159/162) e porque os crimes foram cometidos com
marcada violência, envolvendo emprego de arma de fogo e esganadura.
O justo Procurador de Justiça Kenzo Ricardo Catelan Yano ponderou
que o “incremento nessa fase está devidamente justificado nas circunstâncias
inerentes ao caso concreto, mas a dobra das penas básicas se mostra um tanto
excessiva.”
Com máximo respeito ao entendimento do ilustre Procurador,
entendo que o rigor se justifica: a ameaça consistiu em mal definitivo e foi
proferida com o suporte ostensivo de arma de fogo, o que aumenta severamente
o temor impingido. A contravenção que se materializa até mesmo com o mero
empurrão ou leve tapa foi praticada por meio de enforcamento, atacando área
nobre e sensível do corpo da vítima. Assim, a pena da contravenção partiu de
trinta dias de prisão simples e a do crime de ameaça partiu de dois meses de
detenção.
Na segunda fase, as penas foram majoradas em 1/3 em razão da
agravante da reincidência (fls. 159/162) e do cometimento dos delitos com
violência contra a mulher na forma da Lei Maria da Penha, fazendo com que se
estabilizassem em um mês e dez dias de prisão simples para a contravenção e
dois meses e vinte dias de detenção para o crime de ameaça.
O regime fixado foi o semiaberto e está correto: o réu registra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500919-06.2019.8.26.0597 -Voto no 36761
6
condenações por crimes violentos e equiparados a hediondo, de modo que sua
periculosidade é evidente. Os fatos foram praticados com caracteres
especialmente censuráveis, como o emprego de arma de fogo e investida contra
área nobre e sensível do corpo da vítima.
Pelo exposto, meu voto dá parcial provimento ao recurso,
reduzida a pena para dois meses e vinte dias de detenção e um mês e dez dias de
prisão simples, absolvido o réu de uma das acusações de violar o art. 147, caput ,
c.c. art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, com fundamento no art. 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal.
FRANCISCO BRUNO
Relator